Tribunal: STJ
Processo: 0002831-38.2021.8.17.3590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650243 - PE(2024/0188891-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORES : ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
ÊNIO RICARDO CORDEIRO LACERDA - PE021373
AGRAVADO
: FLAVIA DA SILVA CONCEICAO
ADVOGADA
: LAFAELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA - PE052518
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA
BASEADA
EM
LEI
LOCAL.
RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280/STF.
SÚMULA 284/STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A apreciação da pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base em
suposta violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da
legislação local (Portarias
;
;
; e Lei Municipal
)
0300/2018 060/2018 59/2018
2.833/2000
considerada pelo acórdão recorrido, o que é inviável em recurso especial, nos termos
da Súmula 280/STF.
2. A parte não indica como, sem a análise dos normativos locais, pode-se superar a
incidência da
aplicada por analogia, o que configura deficiência na
Súmula 280/STF,
fundamentação. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
também, por
decisum
Súmula 284/STF,
analogia.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: dff0c641-cff1-44ef-9a0f-56700e5b4740

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:40
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: dff0c641-cff1-44ef-9a0f-56700e5b4740

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650243 - PE(2024/0188891-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORES : ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
ÊNIO RICARDO CORDEIRO LACERDA - PE021373
AGRAVADO
: FLAVIA DA SILVA CONCEICAO
ADVOGADA
: LAFAELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA - PE052518
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA
BASEADA
EM
LEI
LOCAL.
RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280/STF.
SÚMULA 284/STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A apreciação da pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base em
suposta violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da
legislação local (Portarias
;
;
; e Lei Municipal
)
0300/2018 060/2018 59/2018
2.833/2000
considerada pelo acórdão recorrido, o que é inviável em recurso especial, nos termos
da Súmula 280/STF.
2. A parte não indica como, sem a análise dos normativos locais, pode-se superar a
incidência da
aplicada por analogia, o que configura deficiência na
Súmula 280/STF,
fundamentação. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
também, por
decisum
Súmula 284/STF,
analogia.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO contra a decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula 280/STF.
Em nova leitura dos autos, destaca-se que o pedido inicial, visando a
nulidade da portaria
para condenar o réu ao pagamento dos valores
059/2018,
Documento eletrônico VDA54993382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: be850ca9-4bbc-4f2b-997f-410a5f3e40ca

retroativos cobrados [...] referentes às diferenças não pagas do Abono-Lei entre janeiro
de 2018 e junho de 2021, recebeu sentença favorável:

[...] condenando o Município de Vitória de Santo Antão a pagar a verba
indevidamente
retirada
dos
vencimentos
da
parte
autora,
correspondente a 11% sobre o seu vencimento, a partir de novembro de
2018 até o seu efetivo restabelecimento, [...] além de adimplir a
diferença de 1% (um por cento) referente ao período em que vigorou a
Portaria no
que foi de janeiro de 2018 a outubro do mesmo
60/2018,
ano, tudo corrigido monetariamente e com juros de mora consoante
disposto na Súmula no 154, do TJPE e nos Enunciados 11 e 20 da
Seção de Direito Público" (fls. 76-77).

No acórdão de fls.103-114 ficou consignado:

De fato, a Lei Municipal no
contemplou, indistintamente,
2.833/2000
“professores e pessoal administrativo, em efetivo exercício nas escolas
da rede municipal de ensino fundamental”, com o referido abono,
incluindo, portanto, o autor da presente demanda, que passou a
perceber a gratificação de 11% (onze por cento) nos seus vencimentos.
Em 18 de janeiro 2018, o Município editou a Portaria no
que
59/2018,
determinou a cessação do pagamento do abono instituído pela
aos servidores efetivos relacionados em seu Anexo
Lei no 2.833/2000
único, entre eles o autor, o qual, contudo, foi beneficiado, na mesma
, que concedeu a gratificação de 10%
data, pela Portaria no 060/2018
(dez por cento) sobre os vencimentos dos servidores efetivos
relacionados também em seu Anexo único.
Entretanto, em 30 de novembro de 2018, considerando a
Recomendação Conjunta no
da 1a e 2a Promotorias Cíveis de
001/2018
Vitória de Santo Antão, o Município editou a Portaria no 0300/2018,
fazendo cessar o pagamento da gratificação instituída pela Portaria no
060/2018.
[...]
Contudo, este
não poderá ser exercido de modo que
poder/dever
, mesmo quando
venha a ferir situações jurídicas já estabelecidas
eivadas de vícios que as tornem ilegais, não podendo o administrado
ficar
sujeito ao exercício da autotutela do Poder Público,
ad aeternum
visto que, a despeito da inércia da Administração, devem ser
respeitados os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.
No presente caso, após análise dos atos administrativos contestados na
presente demanda (Portaria no
; Portaria no
;
0300/2018
060/2018
Portaria no
) percebe-se que não se está diante de ato
59/2018
normativo abstrato, ou seja, atos de natureza geral que regulamenta
situações dentro dos limites impostos pela legislação, mas, sim, de atos
administrativos de efeitos concreto, atingindo a esfera jurídica de dos
servidores relacionados em seu anexo de maneira concreta e direta.
Documento eletrônico VDA54993382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: be850ca9-4bbc-4f2b-997f-410a5f3e40ca

Outrossim, da leitura da Portaria no
(ID 22316330),
59/2018
não se
vislumbra qualquer motivação concreta acerca do ato que defende
ser ilegal, qual seja, ilegalidade do ato administrativo que
concedeu o recebimento do abono lei para o pessoal
administrativo em efetivo exercício nas escolas da rede pública
.
Municipal, objeto da autotutela administrativa
Portanto, independentemente de considerá-los como atos de natureza
concreta ou normativa, o ato administrativo que determinou a
cessação do pagamento do abono instituído pela Lei no 2.833/2000
, por importar em redução dos vencimentos de servidora sem o
é ilegal
devido processo legal e as garantias a ele inerentes.
Como é sabido, a simples redução dos vencimentos do servidor, de
natureza alimentar, sem estar revestida das formalidades legais, afronta
os princípios constitucionais do devido processo legal, bem como do
contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, garantias
previstas no
o, incisos LIV e LV, da Constitucional Federal de 1988,
art. 5
:
in verbis
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Em sendo assim, necessário se faz, para supressão de vantagens
financeiras dos servidores, proceder à instauração prévia do devido
processo administrativo, ainda que o faça com base no princípio
da autotutela ou com fundamento em interpretação legal que não
era observada até aquele momento.
[...]
Apelo prejudicado. É como voto.

Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 199-204, grifo nosso):

No entanto, a aplicação da Súmula 280 no presente caso está incorreta,
conforme demonstraremos a seguir.
A pretensão recursal do Município de Vitória de Santo Antão não se
funda em violação à legislação municipal, mas sim em ofensa direta a
normas federais de observância obrigatória, quais sejam: os artigos 7o
da
(equivalente ao
da
e
Lei no 9.424/1996
art. 22
Lei no 11.494/2007)
70, I, da
(LDB).
Lei no 9.394/1996
Documento eletrônico VDA54993382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: be850ca9-4bbc-4f2b-997f-410a5f3e40ca

Importa destacar que a Lei Municipal no
é mencionada no
2.833/2000
processo apenas de forma contextual, como meio de demonstrar que o
,
abono foi instituído com base em recursos vinculados ao FUNDEF
cuja aplicação é regulada por legislação federal específica e cogente.
A controvérsia jurídica, portanto, não decorre da interpretação de norma
local, mas do exame da compatibilidade da sua aplicação com os
parâmetros legais impostos pela União a todos os entes federativos
.
Nesse contexto, o Município não pretende impugnar a validade da lei
local, mas sim demonstrar que sua aplicação, tal como validada pelo
Tribunal de origem, contraria os limites normativos fixados pelas
leis federais que regem a destinação dos recursos do
.
FUNDEF/FUNDEB
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando a análise da
controvérsia exige a interpretação de norma federal, ainda que em face
de norma local, é cabível o Recurso Especial, sendo descabida a
aplicação da Súmula 280 do STF.
O que se veda, com base na referida súmula, é a apreciação de recurso
fundado exclusivamente em interpretação de norma local, o que não se
verifica na espécie.
Aqui, o que se discute é a violação dos limites legais para utilização de
verbas federais, definidos de forma exaustiva pelas Leis no 9.424/1996
e no
Vejamos:
9.394/1996.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1847402 RS
Relator:
2019/0063941-7,
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/11/2021,
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2021)
Como bem elucidado nos autos, o Município demonstrou que a
manutenção do pagamento do abono a servidores como
merendeiros, auxiliares e vigilantes extrapola os contornos da
, que são vinculados à
destinação legal dos recursos do FUNDEF
valorização
do
magistério
e
às
ações
de
manutenção e
desenvolvimento do ensino.
A decisão do TJPE, ao admitir tal destinação, ofende diretamente o
ordenamento federal, e, portanto, cabe ao Superior Tribunal de Justiça
exercer sua competência para uniformizar a interpretação da legislação
infraconstitucional.
Dessa forma, é manifestamente indevida a aplicação da Súmula 280 do
STF ao caso concreto, pois a controvérsia possui natureza federal clara
e autônoma.
O afastamento dessa súmula é essencial para que o Recurso Especial
tenha regular processamento e julgamento, assegurando-se a
prevalência do princípio da legalidade na utilização de recursos públicos
e a observância dos limites fixados em normas federais específicas
sobre o FUNDEF/FUNDEB.

Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 208).
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54993382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: be850ca9-4bbc-4f2b-997f-410a5f3e40ca

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O recurso especial não admitido na origem (fls. 164-165), teve sua
intempestividade superada, porém, não se conheceu do recurso especial pela
necessidade de análise de legislação local (Portarias
;
;
; e
0300/2018 060/2018 59/2018
Lei Municipal
) considerada pelo acórdão recorrido, o que é inviável em
2.833/2000
recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.
A parte agravante não indica como, sem a análise dos normativos locais,
pode-se superar a incidência da
aplicada por analogia, o que
Súmula 280/STF,
configura deficiência na fundamentação. As razões recursais estão dissociadas dos
fundamentos utilizados pelo aresto impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
também, por analogia.
Súmula 284/STF,
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: be850ca9-4bbc-4f2b-997f-410a5f3e40ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.650.243 / PE
Número Registro: 2024/0188891-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028313820218173590 0028313820218173590 28313820218173590
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORES : ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
ÊNIO RICARDO CORDEIRO LACERDA - PE021373
AGRAVADO
: FLAVIA DA SILVA CONCEICAO
ADVOGADA
: LAFAELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA - PE052518
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORES : ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
ÊNIO RICARDO CORDEIRO LACERDA - PE021373
AGRAVADO
: FLAVIA DA SILVA CONCEICAO
ADVOGADA
: LAFAELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA - PE052518
TERMO
Documento eletrônico VDA55361863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: d34b85f5-2562-4653-88f5-134dc8995909

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: d34b85f5-2562-4653-88f5-134dc8995909